Tribunal: STF
Processo: RE 93343
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
DESPACHO SANEADOR. EXCLUSAO DE CO-RÉU. RECURSO CABIVEL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 513 C/C 162, PARAGRAFO 1. - E RAZOAVEL A
INTERPRETAÇÃO QUE CONSIDERA TERMINATIVA, COM RELAÇÃO A ELE, E,
PORTANTO, APELAVEL A DECISÃO QUE, NO DESPACHO SANEADOR, EXCLUI UM
DOS REUS, MANDANDO PROSSEGUIR O PROCESSO CONTRA O OUTRO.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 162, PARAGRAFO 1. E 513 DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.